Tribunal: STF
Processo: ARE 1445869
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.862, de 2 de agosto de 2011, do Município de Porto Ferreira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso dos bens púbicos municipais às Associações de Moradores de Bairro. 1) Parametricidade. A Constituição Estadual constitui parâmetro exclusivo do controle de constitucionalidade pela via concentrada, direta e abstrata de lei ou ato normativo municipal. Impossibilidade de análise dos dispositivos legais invocados frente à Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), à Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e ao Decreto-lei n. 271, de 28 de fevereiro de 1967. 2) O Município possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui direito urbanístico. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3) Caso em que a lei em debate cria hipótese de dispensa de procedimento licitatório. Inadmissibilidade. Competência exclusiva da União para legislar sobre a matéria. Violação ao pacto federativo. Vício formal orgânico configurado. Afronta aos artigos 111, 117 e 144 da Constituição estadual e artigo 22, inciso XXVII, da Constituição da República. 4) Norma de desenvolvimento urbano. Ausência de participação popular. Afronta ao artigo 180, inciso II, da Constituição Paulista. Precedentes deste C. Órgão Especial” (eDOC 4 – ID: 135e7590, p. 3)  



    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade movida contra a Lei Municipal nº 2.862/2011, que dispõe sobre loteamento fechado e prevê a possibilidade de concessão de direito real de uso de áreas públicas.



    A ação foi julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da norma indicada, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 30, VII; e 182, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, ao prever a possibilidade de concessão de direito real de uso de áreas públicas, o Município de Porto Ferreira agiu com suporte na sua autonomia política e na sua competência para legislar sobre direito urbanística e sobre matéria de interesse local (eDOC 9 ID: 50b6c4ca, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que a Constituição Federal confere aos Municípios a competência para promover a política de desenvolvimento urbano (eDOC 9 ID: 50b6c4ca, p. 11).



    Requer-se, assim, a reforma do acordão impugnado, para declarar a constitucionalidade da norma municipal. Subsidiariamente, requer a modulação dos efeitos da decisão, para atribuir efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca a declaração de constitucionalidade da Lei 2.862/2011 do Município de Porto Ferreira/SP ou que seja atribuído efeito ex nunc ao acórdão do TJSP. 1. A indicação errônea do permissivo de interposição do RE impede o seu conhecimento. 2. Incidência da súmula 283/STF ao presente caso. 3. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (eDOC 27 – ID: 789e4764, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade da norma municipal com base em dois fundamentos distintos: 1º) a lei em debate cria hipótese de dispensa de procedimento licitatório, invadindo a competência da União para legislar sobre a matéria; e 2º) norma de desenvolvimento urbano que, por não ter contado com a participação popular, violou o artigo 180, inciso II, da Constituição Paulista.



    Dessa forma, ainda que superado o argumento de violação à competência da União para legislar sobre a matéria, resta o argumento de afronta ao art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo, suficiente para determinar a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal e impossível de aferição neste recurso extraordinário por envolver análise de legislação local.



    Assim, entendo incidir ao caso o enunciado da Súmula 283 do STF:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    No mais, quanto ao pedido subsidiário de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, anoto que a atribuição de efeitos prospectivos consiste em excepcionalidade conferida apenas mediante aprovação por quórum qualificado do órgão julgador, após análise detida das peculiaridades de cada caso, notadamente no que se refere à repercussão da declaração. 



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revisão dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 1047312 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação sedimentada na Súmula Vinculante 43, verbis: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 2. Não cabe em apelo extremo o reexame dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 995436 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 13.09.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente